Tribunal: TJDFT
Processo: 0744138-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO DE MORA. DIVERGÊNCIA DE ENDEREÇO. MORA EX RE. IRREGULARIDADE FORMAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a validade da constituição em mora do devedor em contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia, apesar de a notificação extrajudicial ter sido encaminhada a endereço diverso daquele constante do instrumento contratual, sustentando o agravante a nulidade da notificação e a consequente restituição do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a divergência entre o endereço contratual e o endereço utilizado para a notificação extrajudicial de mora invalida a constituição em mora do devedor em contrato garantido por alienação fiduciária, quando incontroverso o inadimplemento da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mora decorre automaticamente do inadimplemento da obrigação positiva, líquida e com termo certo, configurando-se ex re, nos termos dos arts. 394 e 397 do Código Civil, independentemente de interpelação válida.
4. A notificação extrajudicial constitui mera formalidade destinada a confirmar situação jurídica já existente, não sendo elemento constitutivo da mora quando esta decorre do próprio vencimento da obrigação.
5. O agravante não impugna a ocorrência do inadimplemento contratual, limitando-se a alegar vício formal na notificação, o que evidencia a inexistência de controvérsia quanto à mora.
6. A irregularidade formal na notificação não tem o condão de restaurar contrato já resolvido pelo inadimplemento, nem de justificar a devolução de bem cuja propriedade pertence ao credor fiduciário.
7. O comparecimento espontâneo supre até mesmo a ausência de citação no processo judicial, conforme art. 239, § 1o, do CPC, de modo que eventual vício na notificação extrajudicial, especialmente em dívida ex re, não gera nulidade capaz de afastar os efeitos do inadimplemento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A mora do devedor em obrigação positiva, líquida e com termo certo configura-se automaticamente pelo inadimplemento, independentemente de notificação válida.
2. A irregularidade formal na notificação extrajudicial não invalida a constituição em mora nem restaura contrato resolvido quando incontroverso o inadimplemento.
3. Em contrato com alienação fiduciária, o vício formal da notificação não autoriza a restituição do bem ao devedor inadimplente.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 394 e 397; CPC, art. 239, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.